Tribunal: STF
Processo: HC 105033
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 
  
1.  O magistrado de primeira instância fundamentou suficientemente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já que, diante do conjunto probatório carreado aos autos do inquérito policial, a custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e o asseguramento da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
2.  É cabível prisão preventiva baseada na gravidade do delito quando há indicação de fatos concretos a justificar a medida. Nessa linha, deve-se considerar o “perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação” (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18.05.2007). 
3.  O Supremo Tribunal Federal tem orientação pacífica no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva.” (HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009). Precedentes. 
4.  Writ denegado.